Tribunal: TCU
Processo: 027.019/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito em razão de pagamentos irregulares em contratos firmados para aquisição de medicamentos de alto custo, com recursos federais, transferidos ao ente federativo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Cairo Alberto de Freitas, Proforma Speciality S.A. (nova denominação da Prodiet Farmacêutica Ltda.) e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., contra o Acórdão 1029/2015-TCU-Plenário , parcialmente reformado pelo Acórdão 818/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério Público do Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás e à Secretaria de Estado de Saúde de Goiás.